Tribunal: CARF
Processo: 10980.721314/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
DIRF. DECLARAÇÃO DE CARÁTER INFORMATIVO.
A DIRF não é apta à constituição de crédito tributário e os valores de IRRF nela declarados não constituem confissão de dívida, eis que esta declaração tem caráter meramente informativo, sendo tais valores passíveis de exigência via auto de infração, com aplicação de multa de lançamento de oficio e respectivos consectários legais, nos termos do artigo 142, do CTN.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITUCIO-NALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721314/2015-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.559 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
THERMOKEY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
DIRF. DECLARAÇÃO DE CARÁTER INFORMATIVO.
A DIRF não é apta à constituição de crédito tributário e os valores de IRRF
nela declarados não constituem confissão de dívida, eis que esta declaração tem
caráter meramente informativo, sendo tais valores passíveis de exigência via
auto de infração, com aplicação de multa de lançamento de oficio e respectivos
consectários legais, nos termos do artigo 142, do CTN.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITUCIO-
NALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o
princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária
que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721314/2015-00
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721314/2015-00

Relatório
1.
Trata-se de lançamento de IRRF relativo a períodos de apuração
compreendidos no ano calendário de 2014, em decorrência de verificações no Programa DIRF x
DARF constatou-se a falta de recolhimento e/ou confissão em DCTF dos valores de IRRF
(0561) informados em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
2.
A interessada, foi intimada (e-fls. 6 e 7) a no prazo de cinco dias apresentar
planilha do IRRF no período de janeiro a dezembro de 2014 e como não houve resposta, com
base nas informações em DIRF (e-fls. 8 a 10) nas DCTF's (e-fls. 11 e 13) e no recolhimento (e-
fls. 8 e 26), elaborou-se o demonstrativo das diferenças do IRRF a lançar (e-f1.27).
3.
Foi lançado imposto, no valor total de R$ 40.949,46, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, bem como formalizada representação fiscal para fins penais.
4.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação (e-
fls. 40/49), alegando, em síntese, que: por se tratar de lançamento por homologação, a declaração
do IRRF em DIRF teria o efeito de constituir o crédito tributário correspondente, sendo indevida
a imposição da multa de ofício pela impontualidade do recolhimento do mesmo; que não haveria
necessidade/possibilidade do lançamento de ofício para exigência do débito, por se tratar de
crédito tributário confessado em DIRF; a aplicação multa de ofício teria efeito confiscatório,
além de violar os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser
afastada em sua totalidade, ou, alternativamente, substituída pela multa de mora de 20%.
5.
Em sessão de 20 de abril de 2016, a 2a Turma da DRJ/SDR, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto relator, Acórdão
no 15-39.786 (e-fls. 113115), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
DIRF/DCTF. LANÇAMENTO.
É cabível lançamento fiscal para a constituição de crédito tributário relativo imposto
informado em DIRF que não tenha sido declarado em DCTF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.
Cientificada da decisão em 11/05/2016 (e-fl. 120), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 123/133) em 10/06/2016 (e-fl. 122), onde reitera as razões
apresentadas em sede Impugnação.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721314/2015-00

É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
8.
Conforme consignado na decisão de piso, o lançamento por homologação
pressupõe a realização do pagamento, nos termos do caput e § 1o do art. 150 do CTN. Ocorre
que, in casu, não houve pagamento e, portanto, não procede a alegação da contribuinte de que
não seria cabível o lançamento de ofício por se tratar de crédito tributário já constituído nos
termos deste dispositivo legal.
9.
No mais, vale registrar que a DCTF foi instituída com fundamento no art.
5o, § 1o, do Decreto-Lei no 2.124, de 1984, o que lhe confere o efeito de confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário nela declarado.
10.
Contudo, o mesmo não ocorre com a retenção do imposto informada em
DIRF, por falta de previsão legal ou normativa. O crédito tributário correspondente às diferenças
apuradas mediante o confronto entre estas duas declarações somente pode ser exigido após sua
regular constituição, que se dá pelo lançamento fiscal, nos termos do art. 142 do CTN.
11.
Logo, não merece ser acolhida a alegação da ora Recorrente de que os
débitos estariam confessados por estarem informados em DIRF.
Da Alegação do Caráter Confiscatório da Multa
12.
Outro argumento manifesto pela Recorrente é o do caráter confiscatório da
multa exigida, o que seria vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
13.
Em que pese a inconformidade da contribuinte, a exigência da multa de
ofício no percentual de 75% do valor do imposto não recolhido tem previsão no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996, não podendo ser afastada sob os argumentos de violação aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade ou de seu efeito confiscatório.
14.
A multa moratória somente é aplicável nos casos de recolhimentos
espontâneos ou de débitos confessados.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721314/2015-00

15.
Ademais, a linha argumentativa trazida pela ora Recorrente caracteriza a
arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que dão suporte à penalidade aplicada
e, a respeito, não cabe à Administração Pública afastar a legislação vigente.
16.
Isso
ocorrendo,
significaria
declarar,
incidenter
tantum,
a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento. Ora, como
é cediço, somente os órgãos judiciais tem esse poder.
17.
Essa é a diretriz da Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Conclusão
18.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital